Tribunal: TJPA
Processo: 0801578-20.2024.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14684 - Perseguição
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801578-20.2024.8.14.0046

APELANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA ADOLESCENTE. DELITOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Francisco das Chagas dos Santos contra sentença penal condenatória pela prática dos crimes de perseguição (art. 147-A, §1º, I, do CP) e violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP), ambos perpetrados contra adolescente entre os anos de 2020 e 2024. O recurso busca a absolvição por insuficiência de provas, a aplicação do princípio do in dubio pro reo, e, subsidiariamente, a modificação da dosimetria da pena, do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de perseguição e violência psicológica contra adolescente; (ii) verificar se os delitos caracterizam-se como autônomos ou se incide o princípio da consunção; (iii) examinar a legalidade do regime inicial fechado fixado na sentença; (iv) apurar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou de aplicação do sursis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova testemunhal e documental, notadamente os relatos firmes da vítima e de suas familiares, aliada ao histórico de descumprimentos de medidas protetivas, confirmam a reiteração de condutas perseguidoras, ameaçadoras e invasivas por parte do réu desde que a vítima tinha nove anos de idade, configurando o crime do art. 147-A, §1º, I, do Código Penal.

4.

O sofrimento psíquico prolongado, a necessidade de mudança de Estado e a perturbação contínua à vida escolar, social e emocional da vítima demonstram dano autônomo à saúde mental da ofendida, caracterizando o crime de violência psicológica previsto no art. 147-B do Código Penal, independentemente do delito de perseguição.

5.

Os dois delitos tutelam bens jurídicos distintos — liberdade pessoal e integridade psíquica da mulher — e são praticados por meios diversos, o que impede a aplicação do princípio da consunção, ensejando o reconhecimento do concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal.

6.

A palavra da vítima, consistente, coerente e corroborada por provas testemunhais e documentais, possui elevado valor probatório, especialmente nos delitos de violência contra a mulher, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7.

Rejeita-se a tese defensiva de ausência de provas ou de dúvida razoável, porquanto o acervo probatório é robusto, suficiente e apto à condenação, não havendo que se falar em absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

8.

Mantém-se a dosimetria da pena fixada pelo juízo de origem, que considerou desfavoráveis cinco circunstâncias judiciais e reconheceu a reincidência específica do réu, justificando a imposição do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, e da jurisprudência dominante do STJ.

9.

Não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I e II, do CP), nem a suspensão condicional da pena (art. 77, caput, do CP), tendo em vista o quantum da pena e a reincidência do réu em crime doloso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima em crimes de violência contra a mulher possui elevado valor probatório quando coerente, detalhada e corroborada por outros elementos dos autos.

2.

O crime de perseguição e o de violência psicológica são delitos autônomos quando houver, além da reiteração da conduta persecutória, abalo psíquico grave e duradouro, caracterizando ofensas distintas a bens jurídicos diversos.

3.

A reincidência específica e a presença de múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação de regime inicial fechado, ainda que a pena não ultrapasse oito anos.

4.

Não cabe substituição da pena privativa de liberdade nem a concessão de sursis quando ausentes os requisitos legais do art. 44 e do art. 77 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º; 44, I e II; 59; 69; 77, caput; 147-A, §1º, I; 147-B. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 840043/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 27.11.2023, DJe 01.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 15.08.2023, DJe 17.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2127628/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 23.03.2023, DJe 27.03.2023; STJ, AgRg no REsp 2011544/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Francisco das Chagas dos Santos, em face da sentença (ID 28237436) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 147-A, §1º, inciso I, e 147-B, ambos do Código Penal (perseguição e violência psicológica), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Segundo a denúncia (ID 28237365), recebida em 08/10/2024:

Conforme os autos de Inquérito Policial, no dia 31/08/2024, o denunciado FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS perseguiu a vítima menor, RANYELLY DOS SANTOS MATTE, reiteradamente e por diversos meios, ameaçando sua integridade física ou psicológica, restringindo sua capacidade de locomoção ou, de alguma forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Além disso, ele ameaçou a vítima de morte, incorrendo em suas condutas nas previsões do Art. 147 e 147-A, I, ambos do Código Penal Brasileiro.

Na data mencionada, por volta das 21h, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por populares que relataram a quebra de medidas protetivas em favor da adolescente RANYELLY DOS SANTOS MATTE, ocorrida na Vila Palestina, Km 70, zona rural de Rondon do Pará. A guarnição se deslocou até o local indicado, constatando a veracidade dos fatos. Ao avistar a guarnição, o denunciado, FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS, tentou empreender fuga em direção à sua residência.

Os autos relatam que, durante o ocorrido, o denunciado ameaçou atirar contra a vítima, RANYELLY DOS SANTOS MATTE, e seus familiares, prometendo tirar-lhes a vida.

É importante destacar que o caso da adolescente RANYELLY DOS SANTOS MATTE vem gerando grande preocupação entre seus familiares e a própria vítima, uma vez que ela tem sido, reiteradamente, ameaçada e perseguida por Francisco das Chagas dos Santos desde o ano de 2020, devido ao sentimento de posse e ciúme doentio que o denunciado nutre por ela.

Ainda cabe ressaltar que tramitam contra o denunciado vários processos decorrentes das reiteradas práticas de perseguição contra a vítima RANYELLY DOS SANTOS MATTE, a saber: 0801186-51.2022.8.14.0046, 0800279-42.2023.8.14.0046, 0800448-29.2023.8.14.0046 e 0800739-29.2023.8.14.0046 (sentenciado). No último processo, o Ministério Público requisitou, no dia 07/08/2024, a decretação da prisão preventiva de FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS, em razão do descumprimento de medidas cautelares e de proteção, pois ele se aproximou da residência da vítima no dia 23/07/2024, o que causou grande temor na vítima e em seus familiares.

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima e suas testemunhas, as quais narraram episódios de ameaça e medo constante. Policiais militares confirmaram o descumprimento de medida protetiva e as ameaças proferidas pelo réu no local dos fatos. O acusado, por sua vez, negou a autoria, sustentando que a acusação teria sido motivada por suposta dívida de familiares da vítima com seu comércio local, tese não corroborada por qualquer elemento probatório.

A sentença (ID 28237436) reconheceu a materialidade e autoria dos delitos, reputando verossímeis e coerentes os depoimentos da vítima e das testemunhas, os quais foram considerados harmônicos e suficientes à condenação, diante da ausência de justificativa plausível para as condutas do réu.

Em suas razões recursais (ID 28237451), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta insuficiência de provas quanto à reiteração das ameaças, alegando que o conjunto probatório seria incapaz de comprovar o comportamento obsessivo exigido pelo tipo penal do art. 147-A do CP. Invoca o princípio do
in dubio pro reo
e requer, ao final, a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, quanto ao crime do art. 147-B, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do sursis penal.

A Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões (ID 28237454), refuta os argumentos defensivos e pugna pela manutenção integral da sentença condenatória, destacando que a autoria e a materialidade encontram-se amplamente demonstradas pelos depoimentos firmes da vítima e de suas testemunhas, corroborados por registros policiais e pelo histórico de reincidência do réu em condutas semelhantes contra a mesma adolescente. Argumenta ainda a gravidade concreta dos fatos e o impacto psicológico irreversível sofrido pela vítima.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29091060) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, acompanhando integralmente o parecer do Ministério Público de origem. Enfatizou que a prova oral, produzida sob o crivo do contraditório, é suficiente para amparar a condenação, destacando que, em delitos dessa natureza — envolvendo perseguição e violência psicológica contra mulher e adolescente —, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, quando harmônica com o conjunto dos autos. Concluiu pela impossibilidade de substituição da pena ou concessão de suspensão condicional, em razão do regime fechado e do concurso material de crimes.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em todos os seus termos.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não há preliminares a serem apreciadas.

III. MÉRITO

Reconhecida a validade probatória, examina-se a suficiência do conjunto de provas para sustentação da condenação.

Do Crime de Perseguição (Art. 147-A, §1º, inciso I, do Código Penal)

Materialidade e Autoria

A materialidade do delito de perseguição, previsto no artigo 147-A, §1º, I, do CP, encontra-se amplamente comprovada pelo boletim de ocorrência policial, pelos registros de descumprimento de medida protetiva, pelas comunicações policiais constantes dos autos, bem como pelos firmes e coerentes depoimentos prestados pela vítima R.D.S.M., em sede de depoimento especial, e pelas testemunhas Ana Flávia Matte da Silva (tia da vítima), Natália Katiúsa da Silva (tia da vítima), Samella Evelyn Rocha Sousa e Venilson do Nascimento Trindade (policiais militares que atenderam à ocorrência no ano de 2024).

A vítima R.D.S.M., em juízo, em seu depoimento especial, narrou com riqueza de detalhes os atos de perseguição e suas consequências, relatando que, desde os nove anos de idade, o apelante a observava e a abordava com gestos obscenos, evoluindo para perseguições constantes, ameaças de morte, inclusive com arma de fogo, e repetidos descumprimentos das medidas protetivas impostas. A adolescente afirmou que precisou se mudar para outro Estado a fim de preservar sua integridade física e emocional, sofrendo, com isso, grave prejuízo em sua vida escolar e social.

A testemunha Ana Flávia Matte da Silva, tia da vítima, em juízo, confirmou a habitualidade das perseguições e as ameaças de morte feitas pelo apelante, inclusive à família da ofendida. Relatou ainda que o réu chegou a comparecer armado em ensaio de quadrilha para atentar contra a vítima, sendo preso em flagrante na ocasião.

A testemunha Natália Katiúsa da Silva, tia da vítima, reafirmou, em juízo, os fatos, acrescentando que o réu chegou a “pedir em namoro” a menor aos seus avós, sendo prontamente repelido, e, após isso, passou a ameaçar a família, inclusive os pais e irmãos da vítima, demonstrando ausência de controle e completa indiferença às medidas judiciais.

As testemunhas Samella Evelyn Rocha Sousa e Venilson do Nascimento Trindade, policiais militares, confirmaram que atenderam a ocorrência policial em 31 de agosto de 2024, quando o apelante foi flagrado descumprindo medida protetiva de urgência e proferindo ameaças contra a vítima, ratificando, assim, os fatos narrados por ela e seus familiares.

Esses elementos convergem, de modo indiscutível, para a comprovação de que o réu Francisco das Chagas dos Santos praticou, de maneira reiterada, atos de perseguição contra a adolescente, desde o ano de 2020 até 2024, motivado por fixação amorosa unilateral e obsessiva.

A defesa, por sua vez, apresentou versão isolada e inverossímil, sustentando que as acusações decorreriam de uma suposta dívida da família da vítima com o réu, tese não corroborada por qualquer prova nos autos.

É oportuno ressaltar o que dispõe a norma acima mencionada sobre o delito de perseguição:

Art. 147-A. Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)

Pena – reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)

§ 1º A pena é aumentada de metade se o crime é cometido: (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)

I – contra criança, adolescente ou idoso; (Incluído pela Lei nº 14.132, de 2021)

Verifica-se que o verbo nuclear do tipo penal é "perseguir", que significa "correr atrás", "ir ao encalço", "importunar". Ademais, a perseguição é caracterizada pela insistência do agente, o que se constata pelo elementar "reiteradamente". Sendo assim, se trata de crime habitual, que para consumação exige a reiteração de atos reveladores de um modo de agir do agente.

Ademais, o crime em tela pode ser praticado por qualquer meio, como, verbal e presencialmente, por ligações telefônicas, mensagens de e-mail, envio WhatsApp de presentes. O fato é que a perseguição deve ter o condão de causar na vítima ameaça a sua integridade física; restrição à sua liberdade de locomoção; e invasão ou perturbação à sua esfera de liberdade e privacidade.

Neste sentido, entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO E DE AMEAÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCRIÇÃO DA HABITUALIDADE DOS ASSÉDIOS. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O delito de perseguição, descrito no art. 147-A do CP, popularmente denominado crime de "stalking" ou de assédio persistente, criminaliza a conduta reiterada e obstinada, a perseguição incessante, ávida e à espreita. 2. Trata-se de tipo penal aberto - "Perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade" -, pois não delimita as ações proscritas. Exige-se, todavia, a habitualidade das condutas. (...). 6. Nota-se, portanto, que a denúncia descreve a habitualidade da conduta, constatação que está evidenciada a partir do uso das expressões "diversas oportunidades", "diversas ocasiões", "reiteradamente" e "constantemente" pelo Ministério Público em sua inicial acusatória. Não há que se falar, assim, em atipicidade da conduta. (...)

(STJ - AgRg no HC: 840043 SP 2023/0254271-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Desse modo, diante das provas constantes nos autos, especialmente as testemunhais e documentais, não há dúvida quanto à materialidade e autoria do crime de perseguição, mormente, porque há descrição de condutas reiteradas de importunação e ameaças à vítima, deste os seus 9 (nove) anos, que geraram inquietação e medo na ofendida, restringindo sua liberdade de locomoção e o pleno exercício de sua vida cotidiana.

Caracterizado, portanto, o tipo penal conhecido como
stalking
, evidenciando o enquadramento no delito previsto no artigo 147-A, §1º, inciso I, do Código Penal.

Do Crime de Violência Psicológica (Art. 147-B do Código Penal)

Materialidade e Autoria

A materialidade do delito de violência psicológica contra a mulher, tipificado no art. 147-B do Código Penal, encontra-se comprovada especialmente pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

Durante a instrução, restou fartamente demonstrado o abalo psíquico sofrido pela vítima: o medo permanente de sofrer atentado, somado à sensação de vulnerabilidade diante da incapacidade do aparato protetivo de impedir o réu de se aproximar, resultou em dano emocional grave e duradouro, caracterizando, de forma inequívoca, o crime de violência psicológica. A vítima foi obrigada a se mudar de Estado para resguardar sua integridade física e emocional, o que comprometeu sua formação escolar e seu convívio social, demonstrando o impacto profundo e contínuo da conduta do apelante.

As provas colhidas, em especial o depoimento da vítima e de suas tias, revelam que o apelante Francisco das Chagas dos Santos, por longo período — entre 2020 e 2024 —, submeteu a adolescente R.D.S.M. a intenso sofrimento emocional, mediante ameaças reiteradas, vigilância constante, proximidade forçada e condutas intimidatórias, que ocasionaram perturbação grave e duradoura de seu estado psicológico.

A vítima, em seu depoimento especial, afirmou que desde os nove anos de idade é perseguida e ameaçada pelo apelante, o qual, não aceitando a rejeição, passou a agir de forma obsessiva e invasiva. Relatou episódios em que o réu, portando arma de fogo, anunciou publicamente que a mataria caso dançasse ou conversasse com outros rapazes, e outros momentos em que se postava em frente à residência da família, fazendo gestos ameaçadores e proferindo ofensas. Disse, ainda, que foi compelida a deixar a cidade de Rondon do Pará e mudar-se para o Maranhão, em tentativa de escapar do agressor, mas que, mesmo após retornar, o apelante voltou a persegui-la e ameaçá-la, inclusive rompendo reiteradamente as medidas protetivas impostas.

As testemunhas Ana Flávia Matte da Silva e Natália Katiúsa da Silva, tias da vítima, corroboraram integralmente o relato da ofendida. Ambas relataram que a vítima desenvolveu medo constante, choros frequentes, isolamento social e queda significativa no rendimento escolar, em decorrência direta das ameaças e perseguições sofridas.

Pelo exposto, entendo que o abalo psicológico causado à vítima excedeu aquele previsto no tipo do delito de stalking, evidenciando
a ocorrência do delito de violência psicológica, previsto no
art. 147-B do Código Penal
.

Da Palavra da Vítima

Como bem asseverado pelo juízo de 1º grau, diante da clandestinidade dos delitos desta natureza, que não deixam vestígios, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando os crimes ocorrem em ambientes privados e sem testemunhas presenciais diretas da agressão em si.

A jurisprudência é uníssona ao reconhecer a força probatória dos relatos da ofendida, desde que sejam consistentes, coerentes e corroborados por outros elementos.

Nesse sentido:

“
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
”. (STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 15/8/2023.)

No presente caso, o depoimento da vítima é precisamente assim, detalhado, firme e, como demonstrado, alinhado com os depoimentos das demais testemunhas inquiridas em juízo, não havendo dúvidas acerca da materialidade e da autoria dos crimes de perseguição e de violência psicológica.

Portanto, está caracterizado que o apelante incorreu nas condutas previstas nos arts. 147-A, §1º, inciso I, e 147-B do Código Penal, pois sua atuação reiterada causou inquietação, medo e danos psicológicos severos à vítima, prejudicando sua liberdade de autodeterminação e sua saúde mental.

Do concurso material

O crime de perseguição, previsto no artigo 147-A do Código Penal, tutela a liberdade individual e a tranquilidade pessoal, punindo a conduta reiterada que ameace a integridade física ou psicológica da vítima, restrinja sua capacidade de locomoção ou invada sua esfera de liberdade ou privacidade. Por sua vez, o crime de violência psicológica, tipificado no artigo 147-B do Código Penal, protege especificamente a integridade emocional da mulher, punindo a conduta que cause dano emocional à vítima que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões.

Embora a perseguição possa ocasionar abalo psicológico à vítima como consequência natural da conduta, quando este dano emocional alcança gravidade e duração que excede o resultado naturalístico inerente à perseguição, caracteriza-se delito autônomo de violência psicológica. Ambos os delitos protegem bens jurídicos distintos e possuem autonomia valorativa própria, não incidindo, nesta hipótese, o princípio da consunção.

No caso dos autos, as provas demonstram que o sofrimento emocional imposto à vítima ultrapassou substancialmente o resultado naturalístico esperado do crime de perseguição. A adolescente foi compelida a abandonar sua cidade, seu convívio social, sua rotina escolar, desenvolvendo medo permanente, choros frequentes, isolamento social e queda significativa no rendimento escolar. O dano psicológico causado possui autonomia valorativa própria e gravidade suficiente para caracterizar o delito do artigo 147-B do Código Penal, de forma independente do crime de perseguição.

Assim, os crimes de perseguição e violência psicológica configuram delitos autônomos praticados mediante condutas distintas que ofenderam bens jurídicos diversos, devendo ser punidos em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Da impossibilidade de aplicação do princípio do
in dubio pro reo:

Sustenta a defesa a existência de fragilidade probatória que impede a condenação, requerendo a aplicação do princípio da presunção de inocência e a consequente absolvição do apelante ante a insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP.

Contudo, diante de todo o contexto probatório produzido nos autos, fartamente analisado acima, assiste razão ao órgão ministerial quanto à impossibilidade de prosperar a tese de insuficiência de provas arguida pela defesa.

Conforme já exposto alhures, a autoria e a materialidade dos crimes de perseguição e de violência psicológica restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido pelo juízo de 1º grau, merecendo ser mantida a condenação.

Da Dosimetria e do Regime Prisional

Não há reparos a serem feitos à dosimetria da pena.

A sentença valorou negativamente cinco circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, circunstâncias, consequências e personalidade do agente), o que demonstra acentuado grau de reprovabilidade e periculosidade social do réu. O apelante, ademais, é reincidente específico em delito de violência psicológica contra a mesma vítima. Ambas estas circunstâncias autorizam a imposição de regime inicial fechado, em conformidade com o art. 33, §2º, “a”, e §3º, do Código Penal, e com a jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal.

Neste sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECRUDESCIMENTO DO REGIME INICIAL DE PENA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXTREMA AGRESSIVIDADE. PRESENÇA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP, como ocorreu in casu.

3. Além disso, nos termos da jurisprudência desta Corte, a presença de circunstância judicial desfavorável impõe a fixação de regime prisional mais gravoso, em observância aos arts. 33, § 3º c/c 59, ambos do CP.
4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2127628 GO 2022/0147370-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. REGIME. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
No caso, não obstante as circunstâncias judiciais terem sido consideradas favoráveis, mostra-se adequada a fixação de regime inicial mais gravoso, diante da reincidência do agravante, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 2011544 PR 2022/0202169-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena

De igual modo, não há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor do que dispõe artigo 44, do CPP, pois o quantum final da pena privativa de liberdade resultante do concurso material de crimes foi sido superior a 4 (quatro) anos e o réu é reincidente em crime doloso.

Por fim, inaplicável a suspensão condicional da pena (sursis), na forma do art. 77, caput, do CP, pois a sanção definitiva ultrapassa dois anos.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso para NEGAR PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença condenatória
, inclusive quanto à pena e ao regime inicial fechado, nos termos em que foi fixada pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Belém, 24/11/2025